Tribunal: TJDFT
Processo: 0701687-59.2020.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701687-59.2020.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NILTON LINO DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Não obstante a credibilidade que se deva dar às declarações da parte, a concessão do benefício da gratuidade de justiça submete-se à apreciação judicial, em face do que dispõe o art. 5°, LXXIV da Constituição: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). Da análise das condições pessoais, verifica-se que o autor é servidor público federal. No momento da ocorrência dos fatos descritos na inicial, o autor narra que se encontrava em viagem internacional, na cidade de Madri. Ademais, os extratos da conta corrente (ID 20997923) e do cartão de crédito (ID 20997958) indicam que o autor não é hipossuficiente econômico. Assim, de acordo com os elementos do processo, o autor não possui direito ao benefício de justiça gratuita. Indefiro, portanto, o pedido de concessão do benefício de justiça gratuita. Venha a comprovação de pagamento do preparo recursal, em 48 horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 25 de novembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w